Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746404-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213287787, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta contra PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES e PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE, que acolheu a impugnação à penhora dos devedores, nos seguintes termos: “A) A parte executada apresentou, no id. 203880308, impugnação à penhora do imóvel situado na Quadra 06, Conjunto G, Casa 36, Sobradinho/DF (Matrícula no 14.148, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) de propriedade da executada Adriana Santana de Moraes, que pretende a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família e utilizado para moradia de seu núcleo familiar, além de ser o único imóvel residencial de sua propriedade, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. No id. 206887799, o credor rechaçou os argumentos do impugnante, requerendo a manutenção da penhora e avaliação do imóvel. DECIDO. De fato, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel da parte executada, por se tratar de bem de família, assiste razão à impugnante. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Conforme se verifica da certidão de ônus do imóvel (id. 192564530), o imóvel pertence à executada ADRIANA SANTANA DE MORAES, cuja propriedade se deu por formal de partilha, na proporção de 50% pertencente à impugnante, e os demais 50% divididos entre os demais executados. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora do único imóvel que abriga um dos executados e sua família. No caso em apreço, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que o bem objeto da penhora é o único imóvel pertencente à parte impugnante. Desta forma, entendo que a penhora realizada nos autos viola as disposições da Lei 8.009/90, visto que o imóvel em questão é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Neste sentido, colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 não se aplica aos casos em que a hipoteca é constituída como garantia de dívida contraída em favor da atividade empresarial da qual é sócio o titular do bem gravado, sendo certo que, nessa hipótese, também não se admite a presunção de que o empréstimo se reverteu em benefício direto da pessoa física, nem de que teria havido renúncia à impenhorabilidade, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é o do devedor, mas, sim, o da entidade familiar, que detém, com a Carta Magna de 1988, estatura constitucional. Precedentes. 3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem asseverou que a hipoteca foi constituída em garantia de dívida contraída em favor das atividades empresariais, das quais o titular do imóvel gravado é sócio, conduzindo à presunção de que o devedor executado foi beneficiado diretamente pela avença objeto da garantia, sendo lícita, portanto, a penhora, uma vez que houve renúncia à impenhorabilidade por parte do devedor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1376416/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) [grifou-se] Ante o exposto, acolho a impugnação e desconstituo a penhora sobre o imóvel acima descrito. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO PARA FINS DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE PENHORA E/OU AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, junto à matrícula do imóvel, que deverá ser apresentada ao Cartório competente pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos inerentes. B) As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” 2. O agravante-credor alega (id. 65703184) que não está comprovado que o imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e, portanto, é impenhorável. 3. Argui que, “os executados não comprovaram que o imóvel é o único bem destinado à residência da família, sendo imprescindível para a análise, máxima vênia, que o devedor apresentasse nos autos as certidões negativas dos cartórios de imóveis do DF, também do seu cônjuge, para comprovar o atendimento aos requisitos legais” (id. 65703184, pág. 10). 4. Verbera que “a penhora de 25% do imóvel anteriormente deferida, seria suficiente para satisfazer a dívida que gira em torno de R$ R$ 134.816,49, e ainda, garantiria o direito de moradia dos executados” (id. 65703184, pág. 11). 5. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para a manutenção da penhora do imóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. 6. Preparo (ids. 65703186 e 65703188). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo. 10. Inicialmente, importante registrar que a ação originária é uma execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial), proposta em 2/7/2020, para quitação de dívida no valor de R$ 134.816,49, atualizado até aquela data (id. 66836912, autos originários). 11. Da análise dos autos originários, vê-se que foi deferida a penhora de 25% do imóvel registrado na matrícula n.o 14.148, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 36 do Conjunto G da Quadra 06, Sobradinho/DF, percentual pertencente à executada Adriana Santana de Moraes (id. 186615900). 12. Os agravados-devedores apresentaram impugnação à penhora (id. 184983817, autos originários) alegando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Sustentam que os agravados-devedores residem no imóvel juntamente com a mãe e a irmã da agravada-devedora Adriana Santana de Moraes. 13. A r. decisão agravada acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora sobre o imóvel acima descrito. 14. Sobre a impenhorabilidade do bem de família, os arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990 disciplinam: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil." 15. A agravante-devedora Adriana Santana de Moraes juntou aos autos originários contas de energia, água, telefone e IPTU em seu nome, de sua mãe e de sua irmã (ids. 205000881 a 205002250, autos originários), além de sua declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2023, na qual consta apenas o imóvel em sua relação de bens (id. 207350780, autos originários). 16. Em conclusão, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. Aos agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora